Tribunal: TJSP
Processo: 2006967-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercício de 2.013 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário registral da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Inocorrência de prescrição, já que ajuizada ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercício de 2.013 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário registral da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Inocorrência de prescrição, já que ajuizada ação antes de decorrido lustro previsto no art. 174, do CTN – Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000660540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006967-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
FERNANDO JOSE FERREIRA ALVES (HERDEIRO), RODRIGO JOSÉ FERREIRA
ALVES (HERDEIRO) e SELMA MASTROMAURO FERREIRA ALVES, é agravado
MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2006967-32.2020.8.26.0000
Agravante: Fernando José Ferreira Alves e outros
Agravado: Município de Santos
Voto 23.339
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - IPTU
Exercício de 2.013 Exceção prévia de executividade rejeitada
Compromisso de compra e venda que não exime o
proprietário registral da responsabilidade fiscal - Legitimidade
passiva concorrente
Possibilidade de a Fazenda Pública
escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ
Inocorrência de prescrição, já que ajuizada ação antes de
decorrido lustro previsto no art. 174, do CTN Precedentes do
STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da execução fiscal1para cobrança de IPTU de 2.013,
rejeitou exceção prévia de executividade sob o fundamento de que
cabe ao Município eleger o sujeito passivo do tributo, respondendo
tanto o compromissário vendedor como o compromissário comprador,
pois a transferência da titularidade se dá apenas com o registro no
Cartório de Imóveis, nos termos do art. 1.245, do CC. Os agravantes
alegam ilegitimidade passiva porque o imóvel foi compromissado à
venda, em 06/08/2002, daí propugnando pela reforma da decisão
agravada (fls. 01/18).
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido.
Relatado.
Os agravantes buscam afastar sua legitimidade passiva
1 Valor da causa em agosto de 2015: R$914,09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo fato de o imóvel tributado ter sido compromissado à venda em 2002,
contudo deixaram de comprovar a existência do respectivo registro
imobiliário em nome do compromissário comprador. Até porque, as
convenções particulares não servem de fundamento para a pretendida
desoneração da obrigação tributária, como preconizam os arts. 123 e 130,
do CTN, de modo a prevalecer o disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e,
na Súmula 399, do STJ - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito
passivo do IPTU.
Dessa maneira, tanto o proprietário promitente
vendedor
como
o
possuidor
promitente
comprador
respondem
solidariamente pelos tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem
figurar como sujeito passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à
Fazenda Pública optar pela manutenção de ambos ou escolher um deles, a
fim de obter a satisfação do crédito tributário, sem embargo de eventual
direito de regresso.
Nesse sentido, o entendimento expresso no REsp no
1.204.294/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, em que foi Relator o
Ministro MAURO CAMPBELL, da 2a Turma, julgado em 14/05/2011, e
diversos outros julgados daquela mesma corte: REsp 979.970/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ 18/06/2008; AgRg no REsp 1022614/SP,
Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJ 17/04/2008; REsp 712.998/RJ,
Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJ 08/02/2008; REsp 759.279/RJ,
Rel. Min.João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ 11/09/2007; REsp
8689.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ 01/08/2007; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ 20/02/2006.
Importante asseverar que o instrumento particular de
promessa de venda e compra, ainda que registrado em cartório ou averbado
na matrícula do imóvel, não confere direito real nem constitui ato
translativo da propriedade imóvel, respondendo os herdeiros pelo
pagamento do débito, já que o falecimento do executado originário se deu
no curso da execução fiscal.
Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, a escritura
pública de compra e venda não exonera o proprietário vendedor da
obrigação tributária sobre o imóvel objeto do negócio, enquanto não
formalizado o registro de transmissão da propriedade (CC, art. 1.245),
pois, sem ato translativo nem recolhimento do ITBI, os créditos tributários
relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil
ou a posse de bens imóveis (CTN, art. 130), devem ser suportados pelo
proprietário ou pelo possuidor a qualquer título, ficando a critério da
Fazenda Pública escolher contra quem ajuizará a execução fiscal.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.042
Agravo de Instrumento no 2006967-32.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravantes: Fernando Jose Ferreira Alves, Rodrigo José Ferreira Alves e
Selma Mastromauro Ferreira Alves
Agravado: Municipio de Santos
Interessado: Norberto Jose Ferreira Alves
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
A execução em questão foi ajuizada em face de Norberto José
Ferreira Alves, com posterior inclusão dos agravantes, sucessores do executado
originário já falecido (fls. 14 da origem).
Contudo, conforme cópia do instrumento particular de
compromisso de venda e compra celebrado em 6.8.2002 (fls. 73/75), o imóvel
sobre o qual recai a dívida objeto da execução, situado na Avenida Bartolomeu
de Gusmão no 43, apto 712, inscrição municipal no 77.004.048.250 foi vendido
pelo de cujus a Maria de Fátima Medeiros Menezes.
E conquanto não registrado o contrato no Cartório de Registro de
Imóveis, afigura-se induvidosa a transferência da posse a terceiro, que passou a
exercê-la com animus domini, tudo a afastar a responsabilidade da agravante.
Tal conclusão é sufragada pela melhor jurisprudência:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Execução fiscal Imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
predial e Territorial Urbano
Imóvel tributado objeto de
compromisso de compra e venda Sujeito passivo da obrigação
tributária em causa que passa a ser o compromissário
comprador
Incidência do artigo 34 do Código Tributário
nacional Solidariedade daquele com o real proprietário do
imóvel, o compromissário vendedor, inocorrente Legitimidade
passiva para a execução, exclusivamente, do compromissário
comprador do imóvel em causa Recurso provido”;2
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Legitimidade 'ad
causam' ativa Possibilidade do exercício da demanda pelo
compromissário comprador, assim reconhecido no próprio ato
de lançamento tributário, por recair diretamente sobre ele as
conseqüências da execução Argüição repelida”.3
Assim, a existência de compromisso particular de venda e
compra, bem como a transferência da posse, afastam a responsabilidade tributária
dos agravantes, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal.
Nesse quadro, de rigor o reconhecimento da pretendida
ilegitimidade de parte, com consequente exclusão dos excipientes agravantes do
polo passivo da relação processual, e prosseguimento contra o compromissário
comprador.
Acolhida a arguição de ilegitimidade passiva, fica prejudicada a
análise das demais alegações da agravante.
Diante do acolhimento da exceção, condena-se o Município ao
2 AI no 1.210.787-0, relator Oséas Davi Viana, TJSP.
3 Apelação no 759.909/3, relator Antônio Rigolin, TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários fixados em
10% sobre o valor da execução.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
12164CE3
5
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1221AE6D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2006967-32.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.